Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745386-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLANGE CARMO COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO VERIFICADA APÓS A DECISÃO DE ADMISSÃO DO RECURSO E PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, de sorte que, verificada a ausência de requisito de regularidade formal no recurso de agravo de instrumento, autoriza-se ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade ainda que anteriormente tenha admitido o processamento do recurso, conforme o disposto no art. 932, III, do CPC. 2. Caso concreto em que, após a prolação de acórdão pelo órgão colegiado, na apreciação agravo interno interposto pela exequente, verificou-se que a matéria objeto do presente agravo de instrumento foi decidida em liquidação de sentença e não foi atacada pelo executado, ora agravante, em momento oportuno. 2.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade de que se opere a preclusão em desfavor da Fazenda Pública quando deixa o ente público de oportunamente impugnar o pronunciamento judicial desfavorável a seus interesses. Precedentes. 2.2 Circunstância em que se impõe o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática que admitiu o processamento do presente agravo de instrumento e, por conseguinte, todos os atos posteriores, inclusive o Acórdão n. 1826573, atacado nos embargos de declaração. 3. Preliminar de nulidade suscitada de ofício para anular a decisão monocrática que admitiu o processamento do recurso. Agravo de instrumento não conhecido. Embargos de Declaração e agravo interno julgados prejudicados. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 272, §2o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão de ID 161065136 do processo de referência, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não foi devidamente publicada, impedindo a intimação do Distrito Federal. Afirma a existência de “intimação ANTES e DEPOIS do ato processual consistente na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas NÃO há o devido envio de tão importante ato à publicação, a fim de que as partes fossem cientificadas”. Por isso, defende que não se iniciou o prazo recursal, e a decisão não precluiu. Acrescenta ter sofrido prejuízos em razão da não publicação da aludida decisão. Argumenta que “o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo (art. 272, § 2o e art. 280 do CPC/2015) - impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte”. Menciona tratar-se de vício transrescisório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 272, §2o, e 280, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) No caso, inexiste o vício apontado pelo embargante no acórdão recorrido, o qual, analisando as provas produzidas, acolheu a preliminar de nulidade da decisão que admitiu o processamento do presente agravo de instrumento suscitada de ofício pela Relatora e, por conseguinte, não conheceu do recurso manifestamente inadmissível, haja vista a ocorrência de preclusão da matéria nele discutida, e julgou prejudicados os embargos de declaração opostos nos Ids 57205283 e 57241028 e o agravo interno interposto no Id 60931343. O acórdão embargado (Id 66036093) rejeitou a alegação do ora embargante de que “não foi devidamente intimado da decisão de ID 161065136” fundamentando que, “de rasa análise dos expedientes do processo de referência (autos n. 0703662- 02.2023.8.07.0018) constantes do sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, em 19/06/2023, foi determinada vista dos autos ao Distrito Federal e quanto a referido ato há indicação de que a “PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL registrou ciência em 28/06/2023 07:23:00””. Ressaltou, ainda, o acórdão recorrido ser evidente que após a prolação da decisão que julgou a impugnação apresentada pelo executado na fase de liquidação de sentença diversas manifestações foram apresentadas pelo ente público no processo de referência sem qualquer indicação de eventual nulidade por ausência de intimação “da decisão de ID 161065136”. Ou seja, concretamente, foram considerados todos os elementos relacionados ao tema abordado nas razões dos embargos de declaração. A argumentação do embargante, por sua vez, não aponta qualquer elemento novo que não tenha sido devidamente abordado, o que afasta, portanto, a alegação de omissão. Verifico, em verdade, que o embargante, em suas razões, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão que anulou a decisão que admitiu o processamento do seu agravo de instrumento. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. (ID 72854631). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028